Tribunal: TCU
Processo: 005.472/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0262/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 675857, função null, que teve como objeto CONTENCAO DE EROSAO FLUVIAL EM NHAMUNDA, MUNICIPIO DO ESTADO DO AMAZONAS (no da TCE no sistema: 2168/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 4931/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) em desfavor de Waldívia Ferreira Alencar, Americo Gorayeb Junior, Oswaldo Said Junior e Cepa Construções e Poços Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso 262/2012, de registro Siafi 675857 (peça 3), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Secretaria de Estado de Infraestrutura/AM, que tinha por objeto a "contenção de erosão fluvial em Nhamundá, município do Estado do Amazonas". Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito no valor de R$ 298.281,53; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que o custo unitário do serviço Espalhamento de areia c/ fornecimento adotado na licitação do Contrato 133/2013 pela Seinfra/AM pode ser aceito como referencial, não havendo a existência de sobrepreço no serviço e, consequentemente, no contrato de uma forma geral; considerando que a unidade instrutiva concluiu pela inexistência da irregularidade de superfaturamento decorrente de sobrepreço no Contrato 133/2013, não devendo imputar o débito de R$ 298.281,53 aos responsáveis Waldívia Ferreira Alencar, Americo Gorayeb Junior, Cepa Construções e Poços Ltda e Oswaldo Said Junior; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo, tendo em vista que as pendências técnicas, na prestação de contas do Termo de Compromisso 262/2012, não são suficientes para a instauração da tomada de contas especial, por não estar evidenciado dano ao erário (peça 142); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 145); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 005.472/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Americo Gorayeb Junior (XXX.701.202-XX); Cepa Construções e Poços Ltda (05.522.228/0001-65); Oswaldo Said Junior (XXX.405.492-XX); Waldívia Ferreira Alencar (XXX.023.772-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.